Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O indeferimento de prova pericial pode ser objeto de apelação, consoante §1o do art. 1.009 do CPC, segundo o qual “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
2. O indeferimento da prova requerida pela parte, especialmente a perícia médica, configura cerceamento de defesa, quando os elementos dos autos não são suficientes para a adequada elucidação dos fatos controvertidos, notadamente quanto à extensão das sequelas e à capacidade laborativa da vítima.
3. No caso, a perícia médica judicial é imprescindível para verificar o grau de incapacidade laboral do autor, não sendo suficiente o laudo administrativo do INSS para afastar a necessidade de instrução probatória.
4. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
5. Prejudicada a análise do mérito do recurso da ré. Recurso adesivo da autor conhecido e provido.